Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA SUFICIENTE, PROPORCIONAL E ADEQUADO. NECESSIDADE PRESUMIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal em favor da parte autora no valor equivalente a 4 (quatro) salários-mínimos, além do custeio de plano de saúde e odontológico em favor da alimentanda. 1.1. Em suas razões, a autora apelante requer a reforma da sentença, a fim de julgar os pedidos deduzidos na petição inicial integralmente procedentes, condenando o apelado ao pagamento de alimentos no valor de 8 salários-mínimos, e ao pagamento da metade do valor do material escolar e do uniforme no início de cada ano letivo, além do plano de saúde e plano odontológico da apelante.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como: saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A esse respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que ambos os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1.699 do CC). 2.2. Para tanto, basta examinar as provas carreadas aos autos e analisar o trinômio relativo à necessidade de quem recebe os alimentos, a possibilidade do provedor, bem como identificar a proporcionalidade do percentual que melhor se enquadraria a situação retratada no caso concreto. 2.3. Cabe destacar que a obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 2.4. Em razão da análise do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. Na hipótese em apreço, a apelante se insurge contra o montante fixado a título de alimentos pela sentença, que fixou a obrigação em 4 (quatro) salários-mínimos, apontando que, na verdade, atendendo às despesas da menor, os alimentos devem ser fixados em valor de 8 salários-mínimos. 3.1. Em que pesem os argumentos ventilados nas razões recursais, em que a recorrente estima os mesmos gastos apontados na sua petição inicial, afirmando que suas despesas giram em torno de R$ 11.207,00 (onze mil e duzentos e sete reais) por mês, faltam provas capazes de sustentar os valores indicados. 3.2. Conforme consta, a parte autora juntou ao feito apenas os seguintes comprovantes de despesas: internet, condomínio, aluguel de imóvel e energia elétrica. Ademais, instada pelo Juízo a quo, prestou esclarecimentos acerca das despesas indicadas na inicial, sem, contudo, acostar novos documentos ao processo. 3.3. Embora, por certo, as despesas de uma criança de 7 (sete) anos sejam presumidas e inerentes ao seu pleno desenvolvimento físico, emocional e psíquico, o montante orçado e declinado na inicial (R$ 11.207,00) não parece ser coerente com a própria idade da alimentanda. 3.4. Em sendo verificado que a apelante não providenciou a juntada de nenhum elemento que autorize a aferir concretamente seus gastos pessoais, não é possível identificar a existência de qualquer necessidade excepcional da alimentanda, o que poderia eventualmente ser capaz de justificar seu pleito de majoração da verba alimentícia fixada na sentença.
4. Considerando a adequada análise do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade realizada pela sentença, não há que se falar em readequação do quantum fixado a título de alimentos, eis que o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades comuns à idade da infante. 4.1. Precedente desta Corte: “[...] 4. No caso concreto, não se desconhece o fato de que o autor é menor impúbere e, portanto, possui necessidades presumidas, que demandam considerável dispêndio financeiro. No entanto, em sendo verificado que este não providenciou a juntada de nenhum elemento que autorize este órgão julgador a aferir concretamente seus gastos pessoais, não é possível identificar a existência de qualquer necessidade excepcional do alimentando, o que poderia eventualmente ser capaz de justificar seu pleito de majoração da verba alimentícia fixada. 4.1. Não se deve olvidar que os alimentos avoengos são considerados excepcionais e possuem natureza complementar, de modo que os rendimentos do genitor do menor também devem ser levados em consideração para o sustento da criança. 5. Do exame do arcabouço probatório, conclui-se pela adequação do valor arbitrado em sentença, não sendo possível verificar nenhum indício de que deva ser ele majorado, notadamente em razão da análise conjunta das necessidades do alimentando e das possibilidades financeiras da alimentante. 6. Recurso de apelação cível conhecido e não provido.” (0704647-44.2022.8.07.0005, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 15/12/2023). 4.2. Na mesma linha, parecer ministerial: “[...] Não obstante, em que pese a alegação da recorrente de que o valor é insuficiente para suprir as despesas, não se verifica nos autos qualquer prova nesse sentido. A parte autora poderia ter acostado comprovantes no sentido de comprovar minimamente suas alegações e demonstrar que as despesas fixas da alimentanda com gastos como alimentação, farmácia, vestuário, transporte, secretária do lar, itens de lazer superam o padrão fixado na sentença recorrida para uma criança de seis anos, mas não o fez.” 4.3. Consigne-se ainda que, embora a renda mensal média do alimentante seja elevada, tal circunstância, por si só, não é suficiente para a fixação da prestação alimentícia acima do valor necessário à infante, eis que, como já explicitado, a fixação da prestação mensal se dá a partir do cotejo dos elementos da necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a refletir a realidade do caso concreto, não podendo a análise recair somente sobre um deles (possibilidade), de modo a ocasionar um desequilíbrio indevido. 4.4. Constatado que o valor arbitrado na sentença a título de alimentos (qual seja: 4 (quatro) salários-mínimos, além do custeio de plano de saúde e odontológico) se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da filha menor de idade e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de majoração do montante fixado.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, somente em relação à apelante (condenada ao pagamento de metade da verba sucumbencial), de 10% para 12% sobre o valor correspondente a 12 vezes a pensão mensal estabelecida, observada a gratuidade de justiça deferida em favor da apelante).
7. Apelo improvido.